Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716853-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BRUNO ALVES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, Geap Autogestão em Saúde em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré autorize e custeie, no prazo de 3 (três) dias, contados de sua intimação, a realização terapia imunobiológica intravenosa com medicamento RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS), nos exatos termos da prescrição médica, importação, e demais medicamentos prescritos em receita, necessários para infusão medicamentosa, conforme relatório médico de IDNum. 232562811 - Pág. 1, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa, a contar do 4o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte do autor. (ID no 232970496 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega que sofrerá lesão grave e de difícil reparação, pois a decisão agravada impõe obrigação excessiva, ao determinar o custeio de tratamento sem respaldo legal ou contratual. Sustenta que o custo anual do referido tratamento é extremamente elevado. Argumenta, ainda, que, como o autor não foi beneficiado com a justiça gratuita, é imprescindível a prestação de caução, conforme o artigo 300, § 1o, do CPC. Ressalta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que se trata de operadora de saúde sob a modalidade de autogestão multipatrocinada. Aponta a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar deferida ao autor. Destaca que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter taxativo, entendimento este reforçado pela Lei no 14.454/2022, a qual estabelece critérios objetivos para afastamento do rol, incluindo a comprovação científica de eficácia do tratamento. Defende que não é possível, em decisão sumária, afastar o rol de procedimentos da ANS e obrigar o custeio do tratamento solicitado, sem antes oportunizar o contraditório para a devida análise do preenchimento dos requisitos legais. Alega, ainda, que o medicamento prescrito não se destina ao tratamento da doença do agravado (Miastenia Gravis), e que não há recomendações da CONITEC ou de outras entidades de saúde a respeito. Argumenta que o beneficiário também não tem direito à cobertura do medicamento, uma vez que sua administração é ambulatorial e, conforme o art. 8o, III, da RN no 465/2021, apenas medicações previstas no Rol estão cobertas. Ressalta que cabe ao profissional indicar à operadora os estudos científicos baseados em evidências que comprovem a eficácia, segurança e superioridade do tratamento solicitado em relação aos previstos no Rol. Após se elencar precedentes judiciais e pareceres técnicos que entende favoráveis à sua tese, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para a revogação da liminar deferida ao autor ou a exigência de caução nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à relevância das alegações recursais, em análise preliminar, constata-se, por ora, a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte agravada, nos termos do art. 300 do CPC. Observe-se que há prescrição médica fundamentada e específica, devidamente anexada aos autos (ID no 232562811), indicando a necessidade do uso do medicamento Ravulizumabe (Ultomiris). Além disso, o juízo de origem realizou análise criteriosa acerca do perigo da demora, reconhecendo a urgência em favor do agravado, que necessita de tratamento essencial para combater a grave enfermidade de que padece (Miastenia Gravis). O relatório médico, inclusive, destaca expressamente a urgência do uso do fármaco para evitar tetraplegia e risco de morte ao paciente. Cumpre ressaltar que esta egrégia Corte de Justiça tem reiteradamente decidido demandas relativas ao fornecimento de medicamentos por planos de saúde no sentido de que cabe ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento mais adequado. Ademais, as normas que estabelecem o rol de procedimentos ou tratamentos obrigatórios às operadoras de planos de saúde devem ser interpretadas de forma exemplificativa (Acórdãos no 1979894, 1982335, 1937985, 1982407). No que se refere ao alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não comprovou, com base em fatos concretos e objetivos, a existência de eventual prejuízo relevante decorrente da decisão agravada. Pelo contrário, há, na verdade, risco de dano inverso, pois a concessão do efeito suspensivo solicitado privaria o agravado de receber a assistência médica necessária, especialmente considerando tratar-se de portador de doença grave crônica em acompanhamento médico específico, com indicação expressa para uso da medicação pleiteada, na forma prescrita. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator